Tribunal: TJBA
Processo: 8048734-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048734-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR VIEIRA DE MELLO Advogado(s): RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: ACO PARTICIPACOES S/A e outros Advogado(s):MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. EMPRESA QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em sede de cumprimento de sentença, originado de condenação por danos morais decorrentes de protesto indevido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se devem ser aplicados os requisitos do art. 50 do Código Civil (teoria maior) ou do art. 28, §5º do CDC (teoria menor) para a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto; (ii) se estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º do CDC, que estabelece critério menos rigoroso para conferir maior proteção ao consumidor. 4. A empresa executada encerrou suas atividades em 2016, não apresenta declarações fiscais desde então e não foram localizados bens penhoráveis em seu nome, a despeito das diversas tentativas de constrição, configurando sua insolvência. 5. Configurada a insolvência da pessoa jurídica e sendo esta obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 28, § 5º do CDC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: "1. Na relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º do CDC, bastando a comprovação da insolvência da pessoa jurídica para autorizar que a execução atinja os bens dos sócios." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.222749-0/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, j. 04/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048734-88.2024.8.05.0000, sendo Agravante Jair Vieira de Mello e Agravada Aço Participações S/A e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator